Tribunal: TJMT
Processo: 1030797-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030797-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (EMBARGANTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADELINO ALVES DE MOURA - CPF: 474.068.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR JACINTO - CPF: 349.054.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE RODRIGUES JACINTO - CPF: 960.626.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 894.851.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA RODRIGUES JACINTO - CPF: 567.994.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu da Revisão Criminal e a julgou extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 621, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reexaminar detidamente as provas indicadas pela defesa, ou se os embargos configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a revisão criminal foi utilizada como sucedâneo recursal, por veicular teses já apreciadas nas instâncias ordinárias.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise individualizada de todos os argumentos, desde que a motivação seja adequada e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
do conjunto fático-probatório. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas já apreciadas.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 619 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 701218/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Quinta Turma, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Turm
a:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elias Rodrigues Jacinto
em face do acórdão que, por unanimidade,
não conheceu da Revisão Criminal
, julgando-a extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal
.

Sustenta-se, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise da confissão judicial, da prova testemunhal e da ausência de apreensão de entorpecentes em sua posse, pretendendo a reapreciação do conjunto fático-probatório.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado em razão do inconformismo da parte.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a Revisão Criminal foi manejada como sucedâneo recursal, uma vez que as teses relativas à insuficiência probatória, à valoração da confissão e à credibilidade das testemunhas já haviam sido amplamente analisadas na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação criminal, inexistindo fato novo ou erro judiciário evidente apto a autorizar o conhecimento da ação revisional.

Ao afirmar que a pretensão revisional
limitava-se
ao reexame do conjunto fático-probatório, o colegiado enfrentou a essência da insurgência defensiva.

O que se pretende agora, sob a alegação de omissão ou contradição, é compelir este Tribunal a reapreciar minuciosamente cada elemento probatório novamente, providência incompatível com a natureza excepcional da revisão criminal (art. 621 do CPP) e, com maior razão, com a via estreita dos embargos declaratórios (art. 619 do CPP).

Importa destacar que o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe ao julgador a obrigação de responder individualmente a todos os argumentos expendidos pelas partes. Exige-se motivação adequada e suficiente, não exaustividade argumentativa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 701218 SP 2021/0336432-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

A ausência de nova análise pormenorizada da confissão, dos depoimentos ou da apreensão de drogas não configura omissão, mas simples decorrência lógica da conclusão adotada: a via revisional não comporta
revaloração
probatória.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

A
nte o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, evidenciando-se que a pretensão recursal se limita à indevida rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026